Tribunal: STF
Processo: RHD 137
Classe: RHD
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas data interposto por Antônio Sócrates Pereira, com fundamento no art. 102, II, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EDCL NO HABEAS DATA. RECURSO CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR QUE INDEFERIU LIMINARMENTE A PETIÇÃO DO HABEAS DATA, DADA A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECUSA DA AUTORIDADE IMPETRADA QUANTO AO FORNECIMENTO DAS PRETENDIDAS INFORMAÇÕES PESSOAIS. DE FATO, A PRETENSÃO RESISTIDA É CONDIÇÃO SEM A QUAL HÁ CARÊNCIA DA AÇÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DA PARTE IMPETRANTE DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior tem a diretriz, plasmada em ilustrativos da Primeira Seção, de que a Lei 9.507/97, ao regulamentar o art. 5o., LXXII, da Constituição Federal, adotou procedimento semelhante ao do Mandado de Segurança, exigindo, para o cabimento do habeas data, prova pré-constituída do direito do impetrante, devendo, a petição inicial ser instruída com prova da recusa ao acesso às informações ou do decurso de mais de 10 (dez) dias sem decisão. Assim, a prova do anterior indeferimento do pedido de informação de dados pessoais, ou da omissão em atendê-lo, constitui requisito indispensável para que se concretize o interesse de agir no habeas data, de sorte que, sem que se configure situação prévia de pretensão resistida, há carência da ação constitucional do habeas data (AgInt no HD 323/RJ, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020. HD 209/DF, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 02/12/2010). 2. Agravo Interno da parte impetrante desprovido”. (eDOC 49, p. 1)



    Nas razões recursais, o recorrente objetiva, em síntese, obter acesso a dados constantes de órgãos de inteligência da Aeronáutica com o fito de demonstrar, em processo administrativo de revisão de anistia, a motivação política de sua exclusão dos quadros daquela entidade. (eDOC 55, p. 1-17)



    A União apresentou contrarrazões no eDOC 68.



    É o relatório. Decido.  



    O habeas data é remédio jurídico-constitucional voltado a assegurar o conhecimento, a retificação ou a complementação de dados relativos à pessoa do impetrante constantes de bancos de dados públicos, em situações caracterizadas pela injustificada resistência , seja de autoridades governamentais, seja de entidades privadas no exercício de funções públicas, ao legítimo exercício do direito fundamental de acesso à informação. 



    Em relação ao seu cabimento, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da necessidade de negativa da via administrativa para justificar o ajuizamento do habeas data, de maneira que inexistirá interesse de agir a essa ação constitucional se não houver relutância do detentor das informações em fornecê-las ao interessado. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: 



    “RECURSO DE HABEAS-DATA. CARÊNCIA DE AÇÃO: INTERESSE DE AGIR. 1. A lei nº 9.507, de 12.11.97, que regula o direito de acesso a informações e disciplina o rito processual do habeas-data, acolheu os princípios gerais já proclamados por construção pretoriana. 2. É princípio axiomático do nosso direito que só pode postular em juízo quem tem interesse de agir (CPC, arts. 3º e 267, VI), traduzido pela exigência de que só se pode invocar a prestação da tutela jurisdicional diante de uma pretensão resistida, salvo as exceções expressamente previstas. 3. Recurso de habeas-data não provido”. (RHD 24, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJe 13.2.1998)



    “HABEAS DATA - NATUREZA JURÍDICA - REGIME DO PODER VISÍVEL COMO PRESSUPOSTO DA ORDEM DEMOCRÁTICA - A JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL DAS LIBERDADES - SERVIÇO NACIONAL DE INFORMAÇÕES (SNI) - ACESSO NÃO RECUSADO AOS REGISTROS ESTATAIS - AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR – RECURSO IMPROVIDO. - A Carta Federal, ao proclamar os direitos e deveres individuais e coletivos, enunciou preceitos básicos, cuja compreensão é essencial a caracterização da ordem democrática como um regime do poder visível. - O modelo político-jurídico, plasmado na nova ordem constitucional, rejeita o poder que oculta e o poder que se oculta. Com essa vedação, pretendeu o constituinte tornar efetivamente legítima, em face dos destinatários do poder, a prática das instituições do Estado. - O habeas data configura remédio jurídico-processual, de natureza constitucional, que se destina a garantir, em favor da pessoa interessada, o exercício de pretensão jurídica discernível em seu tríplice aspecto: (a) direito de acesso aos registros; (b) direito de retificação dos registros e (c) direito de complementação dos registros. - Trata-se de relevante instrumento de ativação da jurisdição constitucional das liberdades, a qual representa, no plano institucional, a mais expressiva reação jurídica do Estado às situações que lesem, efetiva ou potencialmente, os direitos fundamentais da pessoa, quaisquer que sejam as dimensões em que estes se projetem. - O acesso ao habeas data pressupõe, dentre outras condições de admissibilidade, a existência do interesse de agir. Ausente o interesse legitimador da ação, torna-se inviável o exercício desse remédio constitucional. - A prova do anterior indeferimento do pedido de informação de dados pessoais, ou da omissão em atendê-lo, constitui requisito indispensável para que se concretize o interesse de agir no habeas data. Sem que se configure situação prévia de pretensão resistida, há carência da ação constitucional do habeas data”. (RHD 22, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 1.9.1995) 



    No caso concreto, verifica-se que o recorrente não atendeu a determinação de demonstrar que houve recusa, por parte da Administração Pública, em permitir o acesso às informações pleiteadas, conforme prescrito pelo inciso I do parágrafo único do art. 8º da Lei 9.507/97 e na jurisprudência consolidada desta Corte. 



    A União informa, inclusive, que a informação a cujo acesso o recorrente pretende está disponível para consulta pública no site eletrônico do Arquivo Nacional: 



    “Como se vê, os documentos referentes ao período em que a impetrante busca informações sobre o ex-militar, e que faziam parte do acervo do Comando da Aeronáutica, foram disponibilizados, desde 2010, no Arquivo Nacional do DF, estando em suas dependências, e de livre acesso ao público. 



    Conforme a cláusula terceira do Termo de Recolhimento, a sua assinatura implicou “autorização plena, permanente e geral do órgão recolhedor para que o Arquivo Nacional proceda, nos termos da Lei nº 8159, de 8 de janeiro de 1991 ao acesso, divulgação, e publicação de quaisquer documentos do acervo recolhido, sendo vedado o empréstimo de originais, exceto nos casos previstos em lei”.



    NO SÍTIO ELETRÔNICO DO ARQUIVO NACIONAL, SE PODE AGENDAR LIVREMENTE O ACESSO AOS ARQUIVOS”. (eDOC 68, p. 9)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente